Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO.
1. A união estável é constitucionalmente reconhecida como entidade familiar, consoante o art. 226, § 3o, da Constituição Federal e com os requisitos elencados no art. 1.723 do Código Civil.
2. A configuração da união estável pressupõe, concomitantemente, a presença dos requisitos de convivência pública, contínua e duradoura e que tal compromisso tenha, ainda, o objetivo de constituição de família.
3. Se as provas carreadas aos autos revelam que há convivência contínua e duradoura, com intenção de constituir família, deve ser confirmada a sentença que corretamente reconheceu a existência de união estável.
4. Negou-se provimento ao recurso.